Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PASEP. RESPONSABILIDADE POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS E/OU AUSÊNCIA DE CORREÇÃO OU AGREGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECIDIDA PELO CONSELHO GESTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP.
2. Em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) no sentido de considerar que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa.
3. Inviável a remessa dos autos para a Justiça Federal, por força da súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, que atribui à Justiça Estadual o julgamento dos processos em que a sociedade de economia mista é parte.
4. Afasta-se a prejudicial de mérito referente à prescrição, porquanto não superado o prazo decenal entre o conhecimento do desfalque na conta vinculada do PASEP e o ajuizamento da ação.
5. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo.
6. Apesar de a autora indicar a utilização dos diversos índices de atualização monetária aplicados ao saldo da conta individual ao longo dos anos (ORTN, OTN ou LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP) a tabela de cálculo apresentada não observa a devida conversão da moeda, tampouco aplica os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor.
7. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial é improcedente.
8. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas e, no mérito, não provido.